Tribunal: TJDFT
Processo: 0715420-10.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715420-10.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DERLI DA PENHA MACHADO APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível (ID 26125196) interposta por DERLI PENHA MACHADO em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais, indeferiu a petição inicial. Da análise dos autos naquele Juízo de origem, não é possível identificar a intimação via DJe para contrarrazões da parte BANCO BRADESCO SA. Portanto, baixem os autos ao Juízo de origem para que possa certificar a intimação da parte BANCO BRADESCO SA em contrarrazões à Apelação de DERLI DA PENHA MACHADO. Cumpra-se. Brasília, 9 de novembro de 2021 17:05:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador